Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.

1. Com ressalva das exceções indicadas na CF 150, § 1o, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou - CF 150, III, b.

2. A LC 190/22, publicada em 05.01.22, é lei nova de normas gerais que instituiu o DIFAL. Portanto, deve ser observado o princípio da anterioridade que obsta a exigência pelo Distrito Federal no exercício financeiro de 2022.